Tribunal: TJMT
Processo: 1030243-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030243-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Substituição da Pena, Nulidade, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (IMPETRANTE), CLODOALDO JOSE RAMOS SERGI - CPF: 630.428.861-15 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030243-24.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: SAJUNIOR LIMA MARANHAO
PACIENTE: CLODOALDO JOSE RAMOS SERGI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUÍDA PELA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – REEDUCANDO NÃO INTIMADO PARA ADIMPLEMENTO – POSSÍVEL FALHA NO CUMPRIMENTO DO MANDADO – PAGAMENTO PARCIAL DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Comprovada possível falha na tentativa de intimação do recuperando para cumprimento da obrigação pecuniária imposta, cogente se patenteia a revogação da decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem prejuízo de exigência de complementação da quantia adimplida, objetivando a atualização do valor da obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030243-24.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: SAJUNIOR LIMA MARANHAO
PACIENTE: CLODOALDO JOSE RAMOS SERGI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Sajunior Lima Maranhão, em favor de Clodoaldo José Ramos Sergi, condenado pela prática do crime descrito no art. 39 da Lei n. 9.605/98 [cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga.

O impetrante aduz que o paciente, desde o limiar da ação penal, declinou sua residência na Rua Fernando Corrêa da Costa, n. 479, bairro Vila Aurora, Rondonópolis.

Salientou, ainda, que o paciente informou que é pecuarista, exercendo suas atividades nas Fazendas Estrela d’Alva e Andorinha, localizadas no município de Guiratinga.

Assevera que a carta precatória de intimação da audiência de instrução e julgamento foi cumprida no endereço indicado [Rua Fernando Corrêa da Costa, n. 479, Vila Aurora, Rondonópolis], onde funciona a loja “Sergi Planejados”.

Além disso, o oficial de justiça fez constar na certidão o telefone móvel do paciente, sendo o mesmo número até a presente data.

Diz que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária, cuja sentença transitou em julgado em 6/7/2021.

Entretanto, segundo assinala, na Guia de Execução Penal não constou o endereço do paciente, tampouco o número de seu telefone celular.

Sublinha que o feito foi distribuído à 4a Vara Criminal de Rondonópolis que, por sua vez, determinou que o paciente efetuasse o pagamento do valor fixo de R$ 1.996,00 [mil, novecentos e noventa e seis reais], divididos em 6 [seis] parcelas iguais.

Porém, o oficial de justiça certificou que o imóvel estava fechado, e que não houve tentativa de contato por telefone.

Argumenta que o MP requestou pela nova tentativa de intimação pessoal do recuperando, devendo tal diligência ser realizada em dias e horários alternados.

Ocorre que o oficial de justiça certificou que não localizou o número do imóvel indicado, não sendo atendido por telefone, omitindo-se quanto ao horário que a diligência foi realizada.

Por essa razão, o juízo de Rondonópolis determinou a remessa dos autos ao juízo de Guiratinga que, por sua vez, determinou a expedição do mandado de prisão, com a colocação do paciente no regime semiaberto, com a monitoração eletrônica.

Requer, ao final, a revogação da decisão que decretou a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, com a declaração de quitação da obrigação pecuniária imposta.

A liminar foi parcialmente deferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prazo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030243-24.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente,
Clodoaldo José Ramos Sergi
, foi condenado pelo juízo da Vara Única de Guiratinga, nos autos da Ação Penal n. 001011-51.2015.8.11.0036, à reprimenda de 1 ano de detenção, substituída pela pena privativa de liberdade de prestação pecuniária, no valor de 2 [dois] salários-mínimos vigentes à data da sentença, pela prática do crime tipificado no art. 39 da Lei n. 9.605/98.

A sentença transitou em julgado em 6/7/2021.

Na data de 23/2/2022 determinou-se a intimação do paciente para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, cujo cálculo da prestação pecuniária foi acostado aos autos em 30/3/2022.

O juízo da Comarca de Guiratinga, em 19/4/2022, declinou de sua competência para a Vara de Execuções Penais de Rondonópolis, local de residência do paciente.

Em 10/5/2022, o Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis determinou a intimação do sentenciado para dar cumprimento à prestação pecuniária imposta, facultando-lhe o pagamento em até 6 [seis] parcelas.

Contudo, na data de 9/8/2022, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível intimar o reeducando, uma vez que o imóvel indicado estava fechado.

A Promotoria de Justiça de Rondonópolis manifestou-se nos autos do Processo Executivo de Pena, asseverando que o endereço constante do mandado se tratava de ponto comercial, razão pela qual em 30/8/2022 foi expedido novo mandado de intimação.

Entretanto, em 22/9/2022, o Oficial de Justiça certificou que não foi localizado o número do imóvel consignado no mandado, razão pela qual o MP postulou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, cujo pleito foi acolhido pela autoridade coatora, em decisão assim fundamentada:

“Analisando detidamente os autos verifico ser o caso de deferimento do pedido do Ministério Público.

O art. 44, §4o, do Código Penal estabelece que as penas restritivas de direitos convertem-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado das restrições impostas.

Quanto à modalidade de pena alternativa, a prestação pecuniária é descumprida quando o sentenciado deixa de efetuar o pagamento da prestação fixada ou deixa de entregar os bens ou valores, declarados perdidos por sentença, conforme art. 181, §3o da Lei de Execução Penal.

Pois, conforme consta dos autos, o recuperando
CLODOALDO JOSE RAMOS SERGI
demonstra descaso com a aplicação da reprimenda imposta no decreto condenatório, pois não manteve seu endereço atualizado, se mostrando despreocupado em cumprir a sua pena, sendo certo que tinha conhecimento de que deveria se submeter à reprimenda.

Verifica-se que o reeducando frustrou os fins da execução penal, visto que não foi encontrado para ser intimado para iniciar sua pena, mantendo-se inerte, sem dimensionar a importância do efetivo cumprimento da sua pena.

[...]

DECIDO.

Ante o exposto, e em razão dos fatos acima noticiados, CONVERTO a pena restritiva de direito estabelecida na sentença em privativa de liberdade, e necessário se faz ainda REGREDIR CAUTELARMENTE o regime de cumprimento da pena do recuperando do recuperando CLODOALDO JOSE RAMOS SERGI, do aberto para o semiaberto, com a expedição do competente mandando de prisão”.

Posteriormente, em 9/5/2023, a defesa manifestou-se nos autos do Processo Executivo de Pena, apontando possível equívoco por parte do Oficial de Justiça, requestando a reconsideração da decisão proferida, requerendo, ainda, a expedição de novo mandado, com a competente guia de pagamento, para que pudesse cumprir a reprimenda pecuniária imposta na sentença condenatória.

Na data de 15/8/2023 o impetrante reiterou sua manifestação no Processo Executivo de Pena, juntado aos autos o comprovante de depósito no valor de
R$ 1.996,00 [mil, novecentos e noventa e seis reais]
.

Entretanto, o juízo de origem não acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando, e determinou a expedição do mandado de prisão e a intimação do condenado para cumprimento da pena no regime semiaberto.

Não obstante os argumentos aduzidos pela autoridade coatora, após analisar detidamente o Processo Executivo de Pena n. 2000010-50.2022.8.11.0036, instaurado em desfavor do paciente, verifico que, de fato, assiste razão ao impetrante, ao assinalar que o reeducando não foi encontrado no endereço declinado nos autos por possível falha na tentativa de sua intimação.

Explico.

Após o recebimento dos autos, o juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis determinou a intimação do reeducando.

O Oficial de Justiça certificou, em 9/8/2022, que o
imóvel estava fechado
,
“não sendo atendidos os chamamentos, restando inexitosa a intimação”
.

A Promotoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se nos seguintes termos:

“Pois bem. Verifico que o Sr. Oficial de Justiça não descreveu de forma expressa os dias e horários os quais empreendeu as diligências, ademais, não vislumbro informações suficientes que façam ao menos presumir que o referido endereço não pertença ao recuperando.

Além do mais, em busca realizada pelo aplicativo Google Maps, verifico que no endereço consta um ponto comercial, informação que nem chegou a ser citada pelo Sr. Oficial de Justiça.

[Imagem do local]

Assim sendo, o Ministério Público requer seja procedida uma nova tentativa de intimação pessoal do recuperando no endereço supracitado, devendo tal diligência ser realizada em dias e horários alternados e, após, junte certidão pormenorizada das diligências”.

Não houve deliberação do juízo competente sobre o requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual.

Os autos foram encaminhados diretamente ao Oficial de Justiça que, por sua vez, certificou
“que não foi possível intimar Clodoaldo José Ramos Sergi por não encontrar o número 479 na Av. Fernando Corrêa da Costa, Vila Aurora. Via telefone não fui atendido. Há o número 500 mais próximo do informado que vi, no qual está a empresa Multicasa, onde não se sabe do requerido”
.

Percebe-se que, na primeira tentativa, o imóvel estava
fechado
.

Na segunda, foi certificado que o
número do imóvel não foi localizado
, não obstante se tratar de um estabelecimento comercial denominado “Sergi Planejados”, inclusive com foto do local acostada pela Promotoria de Justiça.

Nesse diapasão, aparentemente, houve uma falha na tentativa de intimação do reeducando, prejudicando, assim, o cumprimento da prestação pecuniária que lhe foi imposta.

De mais a mais, por mais que a autoridade coatora tenha salientado que o paciente
“demonstra descaso com a aplicação da reprimenda imposta”
, entendo
desproporcional
a medida consignada, não apenas no sentido de converter a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, mas, principalmente, por lhe fixar o regime semiaberto para início de seu cumprimento, com a colocação de tornozeleira eletrônica, e a expedição do mandado de prisão, máxime porque estamos diante da condenação à reprimenda de
1 ano de detenção
pela prática de crime ambiental.

No atinente ao argumento aduzido pela autoridade coatora, no sentido de que não houve correção monetária sobre o valor arbitrado pelo juízo de origem, fato é que na manifestação datada de
9/5/2023
a defesa do paciente havia requestado ao Juízo da Execução Penal a expedição de novo mandado com a guia de pagamento, cujo pleito sequer chegou a ser analisado pelo juízo competente.

Outrossim, verificando-se o cumprimento da reprimenda imposta,
ainda que de forma parcial
, competiria ao Juízo da Execução Penal determinar sua complementação, e não desprezar por completo a providência adotada.

Forte em tais razões, reputo parcialmente plausível a pretensão requestada, não no sentido de declarar quitada a obrigação pecuniária, mas, apenas e tão-somente, cassar a decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
CLODOALDO JOSÉ RAMOS SERGI
e, de consequência,
REVOGAR
definitivamente a decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade [Seq. 58.1], assim como a que colocou o paciente no
REGIME SEMIABERTO
, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, e determinou a expedição do mandado de prisão [Seq. 97.1].

Nada obsta, porém, que o Juízo da Vara de Execução Penal de Guiratinga possa determinar a complementação da prestação pecuniária imposta [correção] ao recuperando e, em caso de descumprimento, promover a substituição da pena por restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024